Tribunal: TJMT
Processo: 1038433-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038433-23.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ ANGELO SILVA - CPF: 093.883.647-16 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 010.383.161-46 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para que seja possível aferir a realidade financeira noticiada pela pessoa jurídica, é necessário que os documentos apresentados sejam claros, que não exijam conhecimentos técnicos ou especializados, para verificar se, de fato, a empresa está funcionando em situação de penúria financeira. Todavia, não é isso que os documentos demonstram.

2 – No caso concreto, além de a prova documental não fazer referência ao exercício de 2020, e sim de 2018 e 2019, tratam-se de informações técnicas, que demandam análise pericial, o que não se afina com a pretensão da alegada hipossuficiência, sobretudo porque é possível que a situação de dificuldade atravessada em 2018/2019 tenha sido superada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE
APELAÇÃO N.o 1038433-23.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
AGEMED Saúde S.A.
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 52880473, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A Agravante assevera que é fato notório a sua hipossuficiência, haja vista que possui “Ativo Circulante” na ordem de R$ 134.966.219,33 (cento e trinta e quatro milhões novecentos e sessenta e seis mil duzentos e dezenove reais), ao passo que o “Passivo Circulante” é de R$ 264.572.457,43 (duzentos e sessenta e quatro milhões quinhentos e setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), o que, na sua visão, é capaz de evidenciar a sua hipossuficiência financeira, ainda que momentaneamente.

Arguiu que o seu plano de gestão foi extinto pela ANS – Agência Nacional de Saúde, que é parte demandada em inúmeras ações judiciais propostas por beneficiários, tendo apontado no TJSC o montante de 2.454 processos, alcançando-se a quantia de 4.000 feitos em todo o território nacional.

Forte nesses argumentos, a Agravante insiste na tese de que faz
jus
à gratuidade da justiça para o processamento do apelo, sobretudo porque está na iminência de sofrer liquidação judicial.

Alternativamente, a Agravante requereu a autorização para efetuar o pagamento após o trânsito em julgado.

Com o recurso, juntou os mesmos documentos que já foram analisados por esta Relatora, além de algumas decisões judiciais em que obteve êxito no pedido da gratuidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 53919967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
AGEMED Saúde S.A.
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 52880473, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Sem embargo à atual condição financeira da Agravante, pelos elementos de provas colacionados com o pedido de concessão da gratuidade, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nessa toada, peço
vênia
para transcrevê-la:

(...)

A
AGEMED Saúde S.A.
formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Capital, que a condenou ao custeio do tratamento/internação de
Rodrigo de Jesus Oliveira
no Hospital Santa Rosa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa injustificada na cobertura do plano.

Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira, a Apelante trouxe balancete contábil do período de Dezembro/2019, bem como o relatório de SPED – Sistema de Público de Escrituração Digital Contábil referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Eis a síntese do necessário.
Fundamento e decido
.

Com efeito, o art. 99 do CPC permite requerer a justiça gratuita por simples petição, durante o trâmite processual.

Inobstante ser ampla a liberdade no momento de se requerer, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme já preceituava o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.

Na hipótese dos autos, a Apelante, associação anônima responsável por gerenciar plano de saúde de milhares de pessoas, aduz que não reúne condições financeiras para pagar o valor do preparo, no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

E como prova dessa assertiva juntou balancete contábil do período de Dezembro/2019, o qual é inconclusivo no que tange à incapacidade financeira, já que traz meros registros de custos, despesas e receitas no mês em referência (dez/19), não se revelando claro o suficiente para demonstrar a atual situação financeira da Apelante.

Além disso, a Apelante juntou a cópia do relatório de SPED – Sistema de Público de Escrituração Digital Contábil concernente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, que, igualmente, não tem o condão de comprovar a propalada hipossuficiência de recursos.

Com efeito, o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi criado pelo governo federal para o recebimento de informações fiscais e contábeis das empresas. Trata-se de plataforma virtual para o envio das obrigações acessórias para o controle fiscal, sendo composto por projetos distintos, tais como: Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil), Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal) e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

De acordo com o site da Receita Federal, o SPED foi instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e dentre outras coisas, tem o escopo de modernizar as transmissões realizadas pelos contribuintes às administrações tributárias, não se mostrando documento facilmente compreensível para o fim colimado neste pedido de concessão da justiça gratuita.

De mais a mais, a Apelante não juntou a declaração do imposto de renda no exercício de 2019, o afasta a plausibilidade do pretendido benefício da gratuidade.

Dito isso,
indefiro o pedido de justiça gratuita
.

Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção
.

A Agravante assevera que é notória a sua condição de iliquidez, haja vista que possui “Ativo Circulante” na ordem de R$ 134.966.219,33 (cento e trinta e quatro milhões novecentos e sessenta e seis mil duzentos e dezenove reais), ao passo que o “Passivo Circulante” é de R$ 264.572.457,43 (duzentos e sessenta e quatro milhões quinhentos e setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), funcionando em
déficit
financeiro, o que, certamente, culminará na sua bancarrota.

Inobstante isso, para que seja possível aferir a realidade financeira noticiada pela Agravante, é necessário que os documentos apresentados sejam claros, que não exijam conhecimentos técnicos ou especializados, como é o da contabilidade, para verificar se, de fato, a empresa está funcionando em situação de penúria financeira. Todavia, não é isso que os documentos demonstram.

Além de a prova documental não fazer referência ao exercício de 2020, e sim de 2018 e 2019, tratam-se de informações técnicas, que demandam análise pericial, o que não se afina com a pretensão da alegada hipossuficiência, sobretudo porque é possível que a situação de dificuldade atravessada em 2018/2019 já tenha sido superada em 2020.

De toda sorte, é vedado ao julgador fazer suposições, sob pena de proferir decisão sem fundamento.

Além do mais, conquanto a Agravante tenha sido excluída como plano regulamentado e autorizado pela ANS – Agência Nacional de Saúde ou que seja parte em milhares de processos no território nacional, por si só, não significa que deixou de ter condição financeira para pagar o valor do preparo.

Dito isso, mantenho a decisão agravada e
desprovejo o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020